Tribunal: STJ
Processo: 5308694-23.2021.8.09.0069
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061687 - GO(2025/0377089-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: COPACABANA EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS
IMOBILIARIOS SA
ADVOGADO
: WASHINGTON LOPES CARDOSO - GO023365
AGRAVADO
: JOSÉ DE SOUZA AGUIAR
AGRAVADO
: MARIA DUTRA AGUIAR
ADVOGADO
: PEDRO MARCIO MUNDIM DE SIQUEIRA - GO003270
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 284/STF.

PROVAS.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
211/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. A interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte contra a mesma
decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por
último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do
princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. É inviável invocar violação de dispositivos constitucionais em sede de
recurso especial, porquanto matéria afeta à competência do Supremo
Tribunal Federal.
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando as razões do recurso especial deixam de especificar de que forma o
dispositivo legal mencionado foi violado pelo acórdão recorrido. Aplicação
da Súmula no 284/STF.
4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
5. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do
percentual de retenção, da taxa de fruição, da devolução em parcela única
e da reintegração de posse encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
6. Segundo jurisprudência pacífica, a incidência da Súmula no 7/STJ
obsta o seguimento do recurso por qualquer das alíneas do permissivo
constitucional.
7. Petição no
(e-STJ fls.
) não conhecida. Agravo
34601/2026
1.347/1.345
interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer o agravo em recurso
especial e não conhecer o recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55547781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:03:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 83aef952-0875-43b0-a3d0-183904b9ff63

Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55547781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:03:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 83aef952-0875-43b0-a3d0-183904b9ff63

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061687 - GO(2025/0377089-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: COPACABANA EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS
IMOBILIARIOS SA
ADVOGADO
: WASHINGTON LOPES CARDOSO - GO023365
AGRAVADO
: JOSÉ DE SOUZA AGUIAR
AGRAVADO
: MARIA DUTRA AGUIAR
ADVOGADO
: PEDRO MARCIO MUNDIM DE SIQUEIRA - GO003270
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 284/STF.

PROVAS.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
211/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. A interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte contra a mesma
decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por
último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do
princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. É inviável invocar violação de dispositivos constitucionais em sede de
recurso especial, porquanto matéria afeta à competência do Supremo
Tribunal Federal.
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando as razões do recurso especial deixam de especificar de que forma o
dispositivo legal mencionado foi violado pelo acórdão recorrido. Aplicação
da Súmula no 284/STF.
4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
5. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do
percentual de retenção, da taxa de fruição, da devolução em parcela única
e da reintegração de posse encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
6. Segundo jurisprudência pacífica, a incidência da Súmula no 7/STJ
obsta o seguimento do recurso por qualquer das alíneas do permissivo
constitucional.
7. Petição no
(e-STJ fls.
) não conhecida. Agravo
34601/2026
1.347/1.345
interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer o agravo em recurso
especial e não conhecer o recurso especial.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por COPACABANA
EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em virtude
da falta de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial (e-STJ fls.
).
1.091/1.092
Nas razões do agravo (e-STJ fls.
), a parte agravante sustenta,
1.330/1.345
em síntese, que impugnou de forma suficiente os argumentos do julgado atacado.
Documento eletrônico VDA54652726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:43
Código de Controle do Documento: f4b332d9-7917-4c7c-ba78-a6768cce3881

Alega que o acórdão estadual diverge da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e que não há necessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos.
Repisa as teses dos recursos interpostos anteriormente.
Ao final, requer o provimento do recurso.
A parte contrária apresentou impugnação (e-STJ fls.
),
1.372/1.380
pleiteando a rejeição do recurso, a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
Com razão o agravante.
Com efeito, verifica-se que todos os fundamentos da decisão que negou
seguimento ao recurso especial na origem foram impugnados, conforme se extrai do
agravo em recurso especial (e-STJ fls.
).
1.046/1.075
Isso posto, reconsidera-se a decisão de e-STJ fls.
e passa-se à
1.091/1.092
análise do apelo nobre, haja vista se encontrarem preenchidos os requisitos de
admissibilidade do agravo em recurso especial.
Trata-se de recurso especial, fundamentado no
alíneas
art. 105, inciso III,
"a" e "c", da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás, assim ementado:

"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. IMPROCEDENTE.
PEDIDO RECONVENCIONAL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROCEDENTE.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA AFASTADA. RETENÇÃO DE 10%.
SÚMULA No 543 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES. LEI No 13.786/2018.
IRRETROATIVIDADE. PAGAMENTO DE IPTU. TAXAS CONDOMINIAIS.
RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR APÓS A IMISSÃO NA
POSSE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR
FRUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRÉVIA
AVALIAÇÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO.
TEMA 1.002 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nas
ações revisionais de contrato, o valor da causa deve corresponder ao
proveito econômico pretendido pela parte que demanda, ou seja, o valor
controvertido. 2. O fato de o comprador ter dado causa à rescisão do contrato
não implica lhe imputar onerosidade excessiva, de modo que a multa pela
rescisão contratual deve ser equitativa e deve permitir vantagem razoável ao
fornecedor, sendo correta a aplicação da retenção de 10% sobre os valores
pagos. 3. Quanto à restituição de valores, a
autoriza o
Lei no 13.786/2018
parcelamento em doze vezes, todavia, só deve ser aplicada aos contratos
firmados após sua vigência (2018), o que não é o caso dos autos. 4. O IPTU e
as taxas condominiais possuem natureza propter rem, de forma que são de
responsabilidade dos compradores durante o período em que usufruíram do
bem, sob pena de configurar o chamado enriquecimento sem causa, uma vez
que se trata de dever do ocupante que detém a posse do bem, o pagamento
de custos ordinários. 5. Para viabilizar a indenização das possíveis
benfeitorias edificadas pelos promitentes compradores é necessário o pedido
expresso nos autos e a demonstração da regularidade das edificações
levantadas. 6. Para que seja devido o pagamento de indenização por fruição
do imóvel após a configuração da mora do adquirente, é necessária a prova
do proveito econômico por ele obtido ou o prejuízo causado à vendedora pela
privação do uso do bem, sendo que não restou comprovada a construção no
imóvel nos lotes aqui discutidos. 7. A ordem de reintegração de posse deverá
ser precedida de prévia avaliação do imóvel, a fim de salvaguardar eventual
Documento eletrônico VDA54652726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:43
Código de Controle do Documento: f4b332d9-7917-4c7c-ba78-a6768cce3881

direito de indenização a ser postulado posteriormente. 8. Os juros moratórios
devem fluir a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento do
em sede de recurso repetitivo, objeto
REsp no 1740911/DF,
do Tema 1.002. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PARCIALMENTE
PROVIDAS" (e-STJ fls.
).
870/871

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos com a seguinte ementa:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO.
REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA
LEI DO DISTRATO EM CONTRATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA. TAXA
DE
FRUIÇÃO.
TERRENO
NÃO
EDIFICADO.
INEXISTÊNCIA
DE
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de
TEMA 1.059/STJ.
declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento às
apelações interpostas, reconhecendo a rescisão contratual, determinando a
retenção de 10% dos valores pagos e afastando a incidência da
(Lei do Distrato) sobre contrato firmado antes de sua
Lei no 13.786/2018
vigência. 2. A embargante alega obscuridade quanto à redução da multa
contratual de 15% para 10%, argumentando que a questão não foi objeto de
debate. Aponta contradição na determinação da restituição do valor pago em
parcela única, contrariando a Súmula no 543 do STJ. Sustenta, ainda,
contradição entre a exclusão da taxa de fruição e a determinação de prévia
avaliação de benfeitorias antes da reintegração da posse. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado
contém os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
notadamente quanto: (i) à redução da multa contratual; (ii) à forma de
restituição dos valores pagos; (iii) à necessidade de avaliação das
benfeitorias e a exclusão da taxa de fruição; e (iv) à majoração dos
honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A redução da
cláusula penal foi devidamente fundamentada à luz do artigo 413 do Código
Civil, o qual autoriza a adequação do montante quando considerado
excessivo, afastando enriquecimento sem causa. 5. Quanto à restituição dos
valores pagos, o acórdão embargado aplicou corretamente a Súmula no 543
do STJ, determinando a devolução parcial de forma imediata, tendo em vista
a culpa do comprador. A Lei do Distrato não se aplica a contratos firmados
antes de sua vigência, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.
6. A exclusão da taxa de fruição decorre da jurisprudência consolidada no
STJ, que entende ser indevida tal cobrança em casos de rescisão de
promessa de compra e venda de lote não edificado, uma vez que não há
enriquecimento ilícito do adquirente. A necessidade de avaliação das
benfeitorias visa resguardar eventual direito indenizatório, não configurando
contradição. 7. A majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do
somente é cabível quando o recurso é integralmente
Tema 1.059/STJ,
desprovido ou não conhecido, o que não ocorreu no caso. IV. DISPOSITIVO E
TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Teses de
julgamento: '1. A redução da cláusula penal pelo magistrado é admissível
nos termos do artigo 413 do Código Civil, quando o valor estipulado no
contrato for excessivo, evitando enriquecimento sem causa. 2. A
não se aplica a contratos firmados antes de sua
Lei no 13.786/2018
vigência, em observância ao princípio da irretroatividade das leis. 3. A taxa
de fruição é indevida na rescisão de promessa de compra e venda de lote
não edificado, pois não há enriquecimento ilícito do adquirente. 4. A
majoração dos honorários sucumbenciais, conforme o Tema 1.059/STJ,
somente se aplica quando o recurso for integralmente desprovido ou não
conhecido.' Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 413; CPC/2015,
e
§11;
o, XXXVI;
art. 1.022
art. 85,
CF/1988, art. 5
Lei no 13.786/2018;
-A, §1o, II. Jurisprudência relevante citada: STJ,
Lei no 6.766/1979, art. 32
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
STJ,
REsp no 1447247/SP,
04/06/2018;
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
REsp no 1635428/SC,
25/06/2019;
STJ, AgInt no
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
REsp no 2.049.633/SP,
STJ,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
16/10/2023;
REsp no 2113745/SP,
"
17/05/2024
(e-STJ fls.
).
940/941

Documento eletrônico VDA54652726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:43
Código de Controle do Documento: f4b332d9-7917-4c7c-ba78-a6768cce3881

No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 6o, XXXVI, da Constituição Federal; 341, 489, §1o,
IV, e 492 do Código de Processo Civil; 413, 421, 422, 427, 475, 884, 885 e 886 do
Código Civil; 2o, §§1o, 2o e 6o, da Lei de Introdução ao Código Civil; 32-A, §1o, da
e 67-A, da
Lei no 6.766/1979,
Lei no 4.591/1964.
Insurge-se contra a redução da multa contratual e pretende a retenção dos
valores pagos em 15% (quinze por cento).
Afirma que a devolução deve ser parcelada, haja vista a reconhecida culpa
dos recorridos pela rescisão contratual, nos termos da Súmula no 543/STJ.
Assevera que faz jus ao recebimento de taxa de fruição do bem.
Defende a existência de julgamento
em relação à taxa de fruição
extra petita
e à existência de construção no imóvel.
Com as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, não se conhece da petição autuada sob o no
(e-
34601/2026
STJ fls.
), em razão da preclusão consumativa e do princípio da
1.347/1.345
unirrecorribilidade.
Ademais, observe-se que compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede
de recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual
revela-se inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais pois,
como consabido, a matéria é afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.
Quanto ao
§1o, IV, do Código de Processo Civil, a deficiência na
art. 489,
fundamentação recursal restou evidenciada, na medida em que a parte recorrente,
apesar de indicar o dispositivo legal como malferido, não especifica de que forma ele
teria sido contrariado pelo acórdão recorrido, inviabilizando a compreensão da
controvérsia posta nos autos, no ponto.
Incide, pois, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA.
DECISÃO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL VIOLADO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR
SÚMULA 284/STF.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HABITE-SE TOTAL E EDIFICAÇÃO DE
MEZANINO. PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO
CC). NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO OCASIONADO POR EXIGÊNCIA DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
na
CPC/2015,
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a
questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento
desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou
ausência de fundamentação.
2.
É inadmissível o recurso especial, por deficiência na
fundamentação, com a incidência da
quando
Súmula 284/STF,
Documento eletrônico VDA54652726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:43
Código de Controle do Documento: f4b332d9-7917-4c7c-ba78-a6768cce3881

ausente a indicação do dispositivo de lei eventualmente violado ou,
ainda, quando há a indicação de dispositivo legal tido por violado,
todavia sem normatividade ou sem a demonstração de como se
.
consubstancia a alegada ofensa
3. O fortuito interno, fato imprevisível e inevitável ocorrido no momento da
realização do serviço ou da fabricação do produto e relacionado à atividade
empresarial desenvolvida e seus inerentes riscos, como é o caso de óbice
criado por exigência da Administração Pública para a liberação do Habite-se,
não exclui a responsabilidade do fornecedor. Precedentes.
4. Os juros moratórios, nos casos de responsabilidade contratual, fluem a
partir da data de citação. Precedente da Corte Especial.
.
5. Agravo interno a que se nega provimento "
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp 1.528.474/DF,
QUARTA TURMA, DJe
- grifou-se)
17/5/2024

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL. RAZÕES RECURSAIS DEFICIENTES. SÚMULA 284/STF.
AUXÍLIO-MORADIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
283/STF.
ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE ISONOMIA. ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Recurso Especial deve conter, de forma clara e objetiva, os
motivos pelos quais o recorrente visa reformar o decisum e a
demonstração da maneira como este teria malferido a legislação
federal. Com efeito, a mera citação de dispositivos legais invocados
de forma genérica e esparsa não supre tal exigência. Aplica-se, por
analogia, a Súmula 284/STF.
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, ao dirimir a controvérsia,
concluiu que o insurgente não preenche os requisitos para a
de auxílio-moradia, haja vista a vedação expressa do
concessão/manutenção
-B, VIII, da
art. 60
Lei 8.112/1990.
3. Por outro lado, o recorrente não impugnou suficientemente a
fundamentação acima destacada - que é apta, por si só, a manter o acórdão
recorrido. Portanto, aplica-se à espécie, por analogia, o disposto na
Súmula 283/STF.
4. Ademais, não cabe a esta Corte Superior, na via especial, analisar a
alegação de que houve quebra de isonomia entre servidores na mesma
condição (fl. 796, e-STJ) devido à sua natureza eminentemente constitucional.
."
5. Agravo Interno não provido
(AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 2.107.148/SP,
SEGUNDA TURMA, DJe
- grifou-se)
29/5/2024

No que se refere à ofensa aos arts. 341 e 492 do Código de Processo Civil,
verifica-se que a matéria neles versada não foi objeto de debate pelas instâncias
ordinárias, embora opostos embargos de declaração. Ausente o requisito do
prequestionamento, incide o disposto na
"
Súmula no 211/STJ:
Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não
".
foi apreciada pelo Tribunal a quo
Observe-se ainda que, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no
do CPC, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de
art. 1.025
violação do
do CPC, o que não é o caso dos autos.
art. 1.022
Sobre o tema:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. -
LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS PROPORCIONAIS ÀS COTAS INVENTARIADAS - HERDEIROS
SÓCIOS EM CONDOMÍNIO - CABIMENTO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO - NÃO
OCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA54652726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:43
Código de Controle do Documento: f4b332d9-7917-4c7c-ba78-a6768cce3881

01. Inviável o recurso especial na parte em que a insurgência recursal não
estiver calcada em violação a dispositivo de lei, ou em dissídio
jurisprudencial.
02. Avaliar o alcance da quitação dada pelos recorridos e o que se apurou a
título de patrimônio líquido da empresa, são matérias insuscetíveis de
apreciação na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
03. Inviável a análise de violação de dispositivos de lei não
prequestionados na origem, apesar da interposição de embargos de
.
declaração
04. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em
CPC/15
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação
ao
do
para que se possibilite ao Órgão julgador
art. 1.022
CPC/15,
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
.
dispositivo de lei
05. O pedido de abertura de inventário interrompe o curso do prazo
prescricional para todas as pendengas entre meeiro, herdeiros e/ou
legatários que exijam a definição de titularidade sobre parte do patrimônio
inventariado.
06. Recurso especial não provido."
(
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
REsp 1.639.314/MG,
TURMA, DJe
- grifou-se)
10/4/2017

No mais, as conclusões do Tribunal de origem acerca do percentual de
retenção, da taxa de fruição, da devolução em parcela única e da reintegração de
posse decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório
carreado aos autos, o que se pode facilmente aferir a partir da leitura dos
fundamentos dos acórdão da apelação e dos embargos de declaração, que ora se
colacionam, nas partes que interessam:

"(...)
Destaca-se que o valor a ser retido, como forma de suprir
eventuais gastos provenientes de despesas administrativas por parte do
vendedor, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes, deve
ser proporcional e razoável.
Do cotejo do caderno processual, verifico que, na cláusula décima
quinta consta que em caso de rescisão do contrato motivada pelo comprador,
será cobrado multa equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado do imóvel.
Não obstante, entendo que tal percentual incidente sobre o valor
total do bem é desproporcional e abusivo em relação ao valor total da venda.
Bem por isso, o julgador singular entendeu por bem que o referido percentual
deveria ser reduzido para 10% (dez por cento) do montante pago. E, nesse
ponto, constato que não há reparo a ser feito na sentença.
(...)
Em relação à restituição dos valores devidos, vale pontuar que a
que alterou a
autoriza o parcelamento em 12
lei 13.786/2018,
lei 6.766/79,
(doze) vezes.
Ocorre, contudo, que a mencionada norma somente se aplica aos
liames firmados após a sua vigência, em 27 de dezembro de 2018, em
respeito ao princípio da irretroatividade, estampado no
o, XXXVI, da
art. 5
Constituição Federal e no
o da Lei de Introdução às Normas do Direito
art. 6
Brasileiro.
(...)
No tocante à taxa de fruição do imóvel, também conhecida como
taxa de ocupação, fixada em 1% ao mês sobre o valor do contrato, sabe-se
que representa uma indenização ao proprietário pela posse indevida de seu
imóvel, com o objetivo de compensá-lo pela renda que deixou de auferir.
Todavia, a jurisprudência dessa Corte de Justiça é pacífica que
em se tratando de imóvel nu, isto é, lote urbano sem construção, não há que
se falar em taxa de fruição.
(...)
Documento eletrônico VDA54652726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:43
Código de Controle do Documento: f4b332d9-7917-4c7c-ba78-a6768cce3881

Na hipótese vertente, apesar das alegações, em sede de
contestação (evento 52), de que houve a construção de uma casa no terreno
objeto dos contratos de compra e venda, não houve a contundente
comprovação de sua existência, uma vez que foi apresentado tão somente a
foto de uma casa, sem comprovar que se tratava dos lotes aqui discutidos.
Assim, não havendo demonstração nos autos da existência de
edificação que dê azo à percepção de qualquer proveito econômico em favor
do promitente comprador e que justifique a cobrança de valores a título de
fruição do bem por parte do promitente vendedor, não há razão para a
modificação do decisum quanto a esse ponto.
Insta ressaltar que nada impede que ambas as partes busquem
referida indenização e taxa de fruição em autos próprios, desde que
cumpridos os requisitos elencados acima.
Por outro lado, diante da possibilidade de existência da
benfeitoria alegada, qual seja, a construção de uma casa, é de suma
importância que seja avaliado o imóvel previamente à reintegração, conforme
postulado pela primeira apelante.
Isso porque, ainda que as benfeitorias não sejam objeto desses
autos, a prévia avaliação do imóvel tem o condão de salvaguardar eventual
direito de indenização a ser postulado posteriormente.
Portanto, a ordem de reintegração de posse deverá ser precedida
de prévia avaliação do imóvel, podendo o ato ser praticado na mesma
diligência pelo próprio oficial de justiça" (e-STJ fls.
).
875/881

"(...)
Nos termos do artigo 413 do Código Civil, é possível a redução da
cláusula penal, quando se verifica que o valor fixado no contrato é excessivo,
causando enriquecimento sem causa a uma das partes. Dessa forma,
inexiste omissão
obscuridade no que se refere à redução da multa.
e/ou
(...)
Ainda, a embargante alega contradição do acórdão em não ter
observado os artigos 32-A, §1o, inciso II, e 67-A, inciso II, da
No entanto, cumpre destacar que o Superior Tribunal de
Lei no 4.591/1964.
Justiça firmou entendimento no sentido da impossibilidade de incidência da
Lei do Distrato (
sobre contratos celebrados em data
Lei no 13.786/2018)
anterior à sua vigência, em razão da vedação constitucional à retroatividade
da norma, bem como em observância ao princípio da proteção ao ato jurídico
perfeito.
(...)
No presente caso, os contratos em questão foram formalizados no
ano de 2013 (evento 1, arquivos
). Considerando que a Lei do Distrato
6/11
passou a viger somente a partir de
não há fundamento jurídico
28/12/2018,
para a sua aplicação à presente controvérsia.
Inclusive, tal entendimento restou devidamente consignado no
voto que conduziu o acórdão impugnado, veja-se:
(...)
Ao contrário do que faz crer a embargante, a Súmula no 543 do
STJ determina a restituição de valores pagos em uma única prestação ao
comprador, a única ressalva realizada é que, caso haja culpa do comprador,
a restituição será parcial.
(...)
Já a contradição apontada referente ao afastamento da cobrança
da taxa de fruição, mas a determinação de avaliação das benfeitorias
realizadas no imóvel não merece prosperar, pois tratam-se de determinações
com finalidades diferentes.
A avaliação visa resguardar eventuais e posteriores direitos das
partes em relação às benfeitorias realizadas no imóvel, especialmente diante
da possibilidade de alteração do quadro fático em decorrência da
reintegração de posse.
Por outro lado, a taxa de ocupação, exigível do comprador, é
contraprestação pela utilização de bem pertencente a outrem para fins
residenciais, sem a devida quitação de aluguéis, os quais poderiam, de
forma segura, ser auferidos pelo promitente vendedor caso o imóvel não
estivesse sob a posse do comprador.
Nesse sentido, para a sua cobrança o lote precisa ter sido
comercializado já edificado, inclusive, é entendimento consolidado no STJ de
Documento eletrônico VDA54652726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:43
Código de Controle do Documento: f4b332d9-7917-4c7c-ba78-a6768cce3881

ser 'indevida a taxa de ocupação ou fruição após o desfazimento de
promessa de compra e venda de lote não edificado, porquanto a resilição
não enseja nenhum enriquecimento do comprador ou empobrecimento do
vendedor' (AgInt no
Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.020.258/SP,
DJe de
e AgInt no
Terceira
13/3/2023,
16/3/2023
REsp n. 2.049.633/SP,
Turma, julgado em
DJe de
9/10/2023,
16/10/2023)
No caso concreto, o terreno, na ocasião da compra e venda, não
era edificado, realizando os embargados, posteriormente, construção com
recursos próprios.
Assim, observa-se que não há enriquecimento sem causa por
parte dos adquirentes, pois inexistia edificação originalmente pertencente ao
promitente vendedor que pudesse ser usufruída pelos adquirentes, que
arcaram integralmente com os custos da edificação, tampouco prejuízo ao
promitente vendedor, que retomará o terreno com as benfeitorias
incorporadas.
(...)
Assim, a exclusão da taxa de fruição determinada em sede de
apelação está em consonância com a jurisprudência pacificada neste
Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria" (e-STJ fls.
).
935/938

Nesse contexto, denota-se que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da Súmula no 7
deste Superior Tribunal.
Salienta-se que a errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional
intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação
de norma ou princípio no campo probatório, não das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo.
Registre-se, outrossim, que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte,
a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial
tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
É o que se observa do seguinte julgado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
EMPRESA
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
1.
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO. SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE. 2. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. PEDIDO INCOMPATÍVEL COM O RECOLHIMENTO DO PREPARO
RECURSAL. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E
4. DISSÍDIO
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Com efeito, conforme jurisprudência desta Corte Superior, o
da
art. 18
não alcança as ações de conhecimento voltadas à
Lei n. 6.024/1974
obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez do crédito.
2. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o
pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o
preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de
justiça.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 'é admitida a revisão
das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada -
§ 1o, do CDC) fique
art. 51,
cabalmente demonstrada, considerando as peculiaridades do julgamento em
concreto' (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.177.306/RS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
19/6/2023,
23/6/2023)
3.1. A modificação do entendimento alcançado pelo acórdão estadual (acerca
da abusividade na cobrança dos juros remuneratórios contratados)
demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e
Documento eletrônico VDA54652726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:43
Código de Controle do Documento: f4b332d9-7917-4c7c-ba78-a6768cce3881

provas, o que é inviável no âmbito do recurso especial, permanecendo
incólume a aplicação das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A incidência da
impede o conhecimento do
Súmula n. 7/STJ
recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista
.
a situação fática de cada caso
"
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 2.485.847/RS,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe
- grifou-se)
2/5/2024

Ante o exposto, não conheço da petição autuada sob o no
(e-
34601/2026
STJ fls.
), dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
1.347/1.345
agravada (e-STJ fls.
) e conheço do agravo para não conhecer do recurso
1.091/1.092
especial.
Em observância ao
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015,
art. 85,
majoro em 2% (dois por cento) a verba honorária atribuída à parte recorrente, sobre o
valor arbitrado pelas instâncias de origem, em favor do patrono da recorrida,
observando-se os limites estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal, bem como
o benefício da gratuidade de justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54652726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:43
Código de Controle do Documento: f4b332d9-7917-4c7c-ba78-a6768cce3881

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.061.687 / GO
Número Registro: 2025/0377089-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
530869423 53086942320218090069
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COPACABANA EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS
IMOBILIARIOS SA
ADVOGADO : WASHINGTON LOPES CARDOSO - GO023365
AGRAVADO
: JOSÉ DE SOUZA AGUIAR
AGRAVADO
: MARIA DUTRA AGUIAR
ADVOGADO : PEDRO MARCIO MUNDIM DE SIQUEIRA - GO003270
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COPACABANA EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS
IMOBILIARIOS SA
ADVOGADO : WASHINGTON LOPES CARDOSO - GO023365
AGRAVADO
: JOSÉ DE SOUZA AGUIAR
AGRAVADO
: MARIA DUTRA AGUIAR
ADVOGADO : PEDRO MARCIO MUNDIM DE SIQUEIRA - GO003270
Documento eletrônico VDA55527550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:48:50
Código de Controle do Documento: 8c01f009-1eac-41e4-91d7-78da09d64feb

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:48:50
Código de Controle do Documento: 8c01f009-1eac-41e4-91d7-78da09d64feb